Tribunal: TJDFT
Processo: 0704182-18.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PLATAFORMA DIGITAL. DESCADASTRAMENTO DE MOTORISTA. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido para reativação do acesso à plataforma. Aduz que não descumpriu os termos de uso da plataforma e que não pode fazer prova negativa. Diante disso, pede reforma da sentença e o julgamento de procedência do pedido. Contrarrazões apresentadas (ID: 75822820).
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça concedida.
3. Cumpre destacar que a relação jurídica entre as partes é de natureza privada, regulada pelo Código Civil. Talvez o princípio mais importante que rege contratos desse tipo seja o do pacta sunt servanda, com vista a preservar a autonomia da vontade, a liberdade de contratar e a segurança jurídica de que estes instrumentos no ordenamento sejam confiáveis, garantindo aos contratantes que exijam o cumprimento integral. Fato é que os contratos existem para serem cumpridos. Se um contrato for celebrado com observância a todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade, deve ser executado pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos legais imperativos. Destaque-se que a vontade das partes é o fundamento da força obrigatória dos contratos. Uma vez manifestada esta vontade, as partes ficam ligadas por um vínculo, onde nascem obrigações e direitos para cada um dos participantes, força obrigatória que é reconhecida pelo direito e tutelada judicialmente.
4. Não se está diante de relação de consumo, uma vez que as partes não se enquadram como fornecedor e consumidor no caso, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. Assim, não há que se falar em inversão do ônus da prova.
5. O contexto probatório evidenciou que a recorrida desativou a conta do recorrente na plataforma digital em razão da constatação de que o recorrente não realizava as viagens, cancelava próximo ao destino, e em seguida iniciava outra viagem nas proximidades do destino, essa prática indica que o motorista realizou a corrida que cancelou fora da plataforma, a fim de reverter o valor integral da viagem, o que configura fraude e infração contratual. Diverso do pretendido pelo recorrente, o print da tela do sistema interno da empresa é meio válido de prova, conforme art. 369 do CPC.
6. Demais disso, é importante esclarecer que houve comprovação da violação aos termos de uso (ID75822820), ou seja, a requerida tem a prerrogativa de excluir a conta de forma unilateral e imotivada. Portanto, não é possível impor à recorrida a reativação da conta do recorrente, uma vez que se trata de empresa privada, a qual possui o direito contratual de cadastrar e descadastrar quem achar que deve, conforme art. 421 do Código Civil, sem qualquer necessidade de motivação. Entender de forma contrária ensejaria indevida intervenção do Estado no funcionamento de empresa privada (art. 170 da Constituição Federal) e no próprio contrato celebrado entre as partes.
7. Desnecessária a instauração de procedimento formal de defesa para a extinção do vínculo, pois a recorrida pode desativar ou restringir o acesso ao aplicativo “a qualquer momento e a seu exclusivo critério” (cláusula 2.4 dos Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia) e resolver o contrato “imediatamente, sem aviso prévio, por violação do presente Contrato ou dos Termos Suplementares pelo Cliente (cláusula 12.2, item b, dos Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia). Precedente: Acórdão 1871877.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
9. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da causa. (art. 55 da Lei 9099/95).
10. A ementa servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.